Tribunal: TJMT
Processo: 1035351-62.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - FATURAS CONTESTADAS – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ENDEREÇO IDÊNTICO AOS REGISTROS SPC e BOA VISTA - NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES DEVIDA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ausentes provas acerca do direito do Autor bem como a modificação da verdade dos fatos, a improcedência total do pleito bem como a condenação em litigância de má-fé era medida impositiva, entretanto, a sentença deve ser mantida, em razão da vedação do reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.
2. Em consulta junto ao Acerta Cadastral (BOA VISTA) verificou-se que o endereço da parte requerente é o mesmo endereço ligado à unidade consumidora que a parte requerida trouxe na fase de contestação.
3. Relação Jurídica comprovada, débito devido.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Sentença mantida em razão da reformatio in pejus.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035351-62.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WESLEY SALES DA SILVA - CPF: 015.970.641-65 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023